Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-16.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001596-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSMANIA PEREIRA REZENDE FERREIRA - CPF: 032.981.521-02 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência.
2
-
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos
do que dispõe a

Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 173799655, na reclamação nº
1001596-16.2023.8.11.0001
do 5º JEC de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de contratação de empréstimo junto à Recorrida; - fraude realizada por terceiro; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença para declarar a inexistência do débito discutido ante a ausência de provas da legalidade.

- Da relativização da contratação eletrônica.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário, o modelo do aparelho em que foi feita a contratação, respectivos horários e geolocalização, e, de outro lado, a biometria facial que vem sendo admitida como procedimento de segurança (
validação da contratação com assinatura eletrônica
) e mais ainda, com efeito de substituição da assinatura tradicional/eletrônica.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVOS À CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRAÍDO NOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS.

...

A
rt
. 4º
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev; ...”

“Ementa: Regularidade na contratação de cartão de crédito demonstrada.
Biometria facial e geolocalização do local coincidente com o endereço da autora, além de prova do depósito do valor do contrato na conta corrente da autora. Regularidade da contratação verificada
. Recurso do banco réu provido, para improcedência da ação.”
(TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

A biometria facial é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

Ocorre que, a mesma tecnologia responsável pela construção da ferramenta da “biometria facial”, é instrumento possível a proporcionar sua má utilização. Assim, indispensável, em cada caso, se possa apurar com segurança e equilíbrio, a prova irrefutável de adesão do contratante ao negócio e suas condições.

Nesse sentido:

“Golpe da cara falsa: homem usava boneco e foto para burlar biometria facial.

A polícia suspeita que ele obtenha as fotos a partir dos documentos das vítimas e imprimia as imagens em tamanho real, grande o suficiente para que se encaixar como um substituto para a cabeça do manequim. Em nota à imprensa, os policiais não informaram como ele conseguia cópias legítimas dos RGs ou os documentos eram falsificados.”

(https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2023/06/19/golpe-da-cara-falsa-homem-usava-boneco-e-foto-para-burlar-biometria-facial.htm?cmpid=copiaecola)

“Ementa: Recurso inominado. Direito do consumidor.
Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Contrato celebrado por meio eletrônico. Alegação de vício de consentimento no fornecimento dos documentos pessoais e da biometria facial ("selfie"). Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do empréstimo não comprovada
. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a restituição ao Banco réu do valor correspondente ao empréstimo, disponibilizado na conta da requerente e já depositado nos autos. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP – 1ª TR – RI nº 1002033-83.2022.8.26.0483 – rel. Juiz Vandickson Soares Emídio – j. 17/07/2023). Grifei.

“Ementa: Recurso inominado. Não comprovada a validade do contrato eletrônico.
"Selfie" que, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial.
Assinatura digital coletada em IP situado em município de outro Estado e vinculadas a e-mail desconhecido e suspeito. Débito declarado inexigível e danos morais de natureza presumida em razão da inscrição negativa. Indenização fixada em valor razoável e proporcional (R$ 3.000,00). Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.”
(TJSP – TR – RI nº 1001429-92.2022.8.26.0396 – rel. Juíza Adriane Bandeira Pereira – j. 31/07/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS. NEGATIVA DA VONTADE DE CONTRATAR, PELO CONSUMIDOR.
CONTRATO FORMALIZADO VIRTUALMENTE, COM DADOS DE BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL. FRAGILIDADE DO MEIO DE CONTATAÇÃO, PORQUANTO NÃO COMPROVA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DE ADERIR AO CONTRATO. EXPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CONSUMIDORES, ATRAVÉS DE VAZAMENTO MASSIVO DE DADOS, DEFLAGRA A FRAGILIDADE DO MEIO VIRTUAL DE CONTRATAÇÃO
. NECESSIDADE DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO DO CONTATO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. CANCELAMENTO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO, PELO RÉU, E DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, PELA PARTE AUTORA. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR E PERIODICIDADE DESCONFORMES AOS CRITÉRIOS DESTA QUARTA TURMA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS NESSE ASPECTO. DANOS MORAIS. AUSENTE PROVA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS NÃO PRESUMIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.”
(TJRS – 4ª T – RI nº 50022395320228210035 – rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

- Da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As instituições financeiras de um modo geral, lançaram produtos de crédito e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de contratação de seus serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e instituições financeiras. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta das instituições financeiras e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- Da contratação combatida.

A petição inicial é de inexistência de relação jurídica com a Recorrida, ou seja, resta combatida a contração de empréstimo consignado
(id.

173799652).

- Da prova produzida.

No caso, fora do âmbito digital em relação a toda operação de contratação, é possível apurar somente os documentos apresentados unilateralmente pela Recorrida (
contratos sem assinatura física, resumo da contratação, comprovante de transferência bancária, extratos etc...
).

. Empréstimo consignado.

A contratação de empréstimo id. 173799652, aparentemente, teria ocorrido de forma virtual, tendo sido firmado em 8/6/2022, servindo para o recebimento do valor da operação de crédito combatida.

. Do valor creditado e do valor transferido.

Conforme se vê no documento colacionado na contestação de id. 173799650
(p.5),
tem-se o resumo da contratação/operação nº 1808903510:

. via site da instituição financeira;

. ato se deu em 8/6/2022 às 16:6 hs;

. no valor de R$ 5.618,76 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e setenta e seis centavos).

Consta no comprovante de transferência bancária realizado pela Recorrida que:

. empréstimo liberado em 14/6/2022 às 00:00h

. valor de R$ 5.660,86 (cinco mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos)

. valor creditado para o banco Bradesco S/A (237), agência nº 2793, conta corrente nº 381284, em nome da Recorrente.

Posteriormente, promoveu a parte Recorrente a transferência bancária/devolução do valor depositado, em benefício de terceiro
(id.

173795538):

. transferência realizada em 14/6/2022 às 12:2hs

. valor de R$ 5.666,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais)

. valor creditado pela conta da Recorrente para o banco Santander (Brasil) S.A (33), agência nº 4638, conta corrente nº 130055957, em nome de ATUAL INTERMEDIACOES SANTANDER.

A devolução do valor referente a crédito não solicitado, ainda que equivocadamente endereçado, demonstra a boa fé objetiva da Recorrente.

- Da inversão do ônus da prova
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Recorrida/Reclamante e de sua hipossuficiência, é de se reconhecer a inversão do ônus da prova
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

No caso, a Recorrida não conseguiu demonstrar, sem dúvida razoável, a responsabilidade da Recorrente na contratação combatida.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2ª S - EDcl no REsP nº 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

Neste caminho, é certo concluir que, houve utilização indevida dos dados da Recorrente por falsários que efetivaram empréstimo em seu nome devido à falha no sistema de segurança da Recorrida,

a quem cabe à vigilância constante quanto à segurança na contratação em ambiente eletrônico, já que facilitam as transações por esse meio.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

“Ementa: AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Fraude praticada por terceiro -
Utilização indevida dos dados da autora por falsários que efetivaram empréstimo em seu nome e após o crédito concedido pelo Banco corréu na conta da requerente, foi ela ludibriada a pagar boleto para devolução, o qual na realidade tinha somente a empresa corré como beneficiária - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) - Fraude que só pode ter ocorrido por fragilidade inescusável do sistema do réu, que não confirmou a autenticidade da contratação
- Devolução dos valores pagos apontados na inicial, de forma simples, porquanto não vislumbrada má-fé, sendo a instituição também vítima - Condenação solidária dos réus em indenização por danos morais, pois integrantes da cadeia de fornecedores - Valor fixado de modo adequado em R$ 10.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não merece aumento - Juros de mora a contar do evento danoso (súmula 54, do STJ) - Recurso parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do banco apelado em relação aos danos morais, com incidência (sobre o valor indenizatório) de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, sem honorários recursais.”
(TJ/SP – 15ª Câmara de Direito Privado - AC: 10234862220228260100 – Rel. Desembargador MENDES PEREIRA – j. 17/08/2022 - DJe 17/08/2022). Grifei

Deste modo, é responsabilidade da instituição financeira impedir a contratação fraudulenta de operações bancárias, por meio de constante monitoramento, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo constante deste tipo de fraude.

- Do dano material.

Evidenciada a ausência de comprovação da contratação do empréstimo, tem-se por irregular os descontos realizados em benefício previdenciário da Recorrente, devendo ser restituídos de forma simples, uma vez que não demonstrados requisitos do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Nesse sentido:

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ...

2. ... 3. ... 4. ...

5. ...
6.

A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que

determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além

da

cobrança

de

quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

- Cancelamento do contrato e cancelamento de todos os atos dele decorrentes.

Já reconhecida a nulidade da contratação e determinada as respectivas devoluções, resta consignar que o contrato
nº
356976746 deve ser cancelado e excluído do benefício da parte Recorrente, bem como, cancelados todos os atos dele decorrentes.

- Dano moral.

A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral
‘in re ipsa’
, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TR - RI nº 1022877-90.2021.8.11.0003– rel. Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 13/02/2023).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a nulidade da proposta nº 803620189, contrato nº 356976746
(id. 173799652),
determinando o seu cancelamento e de todos os atos dele decorrentes, com consequente exclusão deste do benefício social em nome da parte Recorrente, aqui sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00
(dois mil reais);

a.2)
condenar a empresa Recorrida:
a.2.1)
a título de dano material, na restituição de forma simples, do valor de cada parcela descontada e comprovada nos autos. No caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incluem-se todas as parcelas descontadas até o efetivo cancelamento do contrato já indicado, corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data de cada desconto;
a.2.2)
a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
determinar seja, após o trânsito em julgado e pela secretaria em primeiro grau, encaminhado cópia da demanda ao Ministério Público para apuração da prática de crime, em tese;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023